Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da legitimidade da entidade de classe Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A, ora recorrente, para instaurar o incidente processual de cumprimento de sentença destinado à cobrança de montante referente a honorários de advogado, fixado em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A nos autos de origem.
2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.
3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem como um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados os honorários de advogado em favor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, deve ser reconhecida a legitimidade da associação em questão para instaurar o incidente de cumprimento de sentença com o objetivo de exigir os valores respectivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.